Tribunal: TJDFT
Processo: 0753907-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DA DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Processo No: 0753907-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL HOG DE MOURA LAUNE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução penal interposto por RAFAEL HOG DE MOURA LAUNE contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID 54566479 - Págs. 519/521), que reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto (SEEU - Processo: 0407495-81.2021.8.07.0015, mov. 197.1). Em suas razões recursais (ID 54566479 – Págs. 1/8), a Defesa aduz ser necessária, primeiramente, a intimação do sentenciado para apresentar justificativa ao descumprimento das penas restritivas de direitos antes de convertê-las, definitivamente, em privativa de liberdade. Salienta que, mesmo se tratando de uma segunda chance dada ao sentenciado de regularizar a sua reprimenda, não se mostra razoável a revogação do benefício sem ao menos saber as razões do descumprimento. Aponta que a decisão é contrária às normas que regem a execução penal, bem como à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a audiência ocorrida em setembro de 2023 não pode ser utilizada como fundamento para justificar a decisão, sob a alegação de que o recorrente foi ouvido antes da reconversão. Explica que a referida audiência serviu para o apenado se justificar sobre os descumprimentos até aquela data. No entanto, as razões da nova interrupção no cumprimento, após a audiência, podem ser outras, sendo imprescindível uma nova oportunidade de defesa. Argumenta que a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, assim como a regressão de regime, é providência que, por afetar negativamente o patrimônio jurídico do sentenciado – ao lhe suprimir o direito de satisfazer sanção substitutiva – reclama a audiência de justificação, sendo que, na espécie, o agravante teve subtraído o seu direito à autodefesa. Destaca que a cada infração disciplinar supostamente praticada, mesmo que de mesma natureza, deve ser oportunizada uma nova chance de defesa. Ressalta que a homologação da falta grave realizada na audiência não determina que todos os demais descumprimentos também serão injustificáveis e puníveis. Requer, pois, o conhecimento e provimento do agravo para determinar que os efeitos da decisão sejam circunscritos à conversão cautelar das penas restritivas em privativa de liberdade até a oitiva do agravante para apresentar justificativa. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do agravo (SEEU mov. 210.1). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (SEEU – mov. 213.1). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela verificação de litispendência entre os feitos 0753907-71.2023.8.07.0000 e 0753908-56.2023.8.07.0000 (ID 54995235). É o relatório. O presente recurso não deve ser admitido. De um detido exame dos autos, observa-se que a presente demanda é idêntica ao AgExPe no 0753908-56.2023.8.07.0000, ambos distribuídos a esta Relatoria em 18/01/2024. Ato contínuo, o parecer da d. Procuradoria de Justiça apontou a duplicidade e requereu a verificação de litispendência (ID 54995235). Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida à exame recursal será apreciada no âmbito daqueles autos – que primeiramente me foram distribuídos (AgExPe no 0753908-56.2023.8.07.0000), proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (AgExPe no 0753907-71.2023.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora